Tribunal: CARF
Processo: 10850.900904/2015-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.900904/2015-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.113 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2022
Recorrente
PARÁ AUTOMOVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente e aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.900904/2015-74
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.113 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900904/2015-74

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 109-
000327, proferido, em , 18 de agosto de 2020, pela 2a Turma da DRJ09 que julgou procedente,
em parte, a manifestação de inconformidade, reconhecendo o direito creditório pleiteado
parcialmente, ou seja, a parcela adicional de crédito de Saldo Negativo de IRPJ, Ano-Calendário
2010, no importe de R$ 144.220,27.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
1.
Trata o processo de Declaração de Compensação (Dcomp) n°
04430.48813.250512.1.3.02-1393, transmitida em 25 de maio de 2012, na qual foi
apresentado crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ), referente ao ano-calendário 2010 no valor originário de R$ 279.763,82 para
compensar débitos de R$ 224.054,92 (Cofins não cumulativa, cód receita 5856, de
abr/2012) em valores originais com vencimento em 25/05/2012, e também o débito
declarado na Dcomp no 13484.55628.290512.1.3.02-2270, referente a Estimativa de
IRPJ (Cód 2362 do período de apuração abr/2012) no valor original de R$ 95.463,34
com vencimento em 31/05/2012.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela Delegacia da Receita Federal de São
José do Rio Preto/SP, em 06/04/2015, à fl. 19, a autoridade fiscal homologou
parcialmente a compensação das Dcomp no 04430.48813.250512.1.3.02-1393 e não
homologou a Dcomp no 13484.55628.290512.1.3.02-2270, informando a existência de
apenas R$ 112.546,65 de saldo negativo do ano-calendário 2009. O resumo do conteúdo
do Despacho Decisório é o seguinte:

"Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 279.763,82. Valor na DIPJ: R$ 279.763,82.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 3.953.151,51.
IRPJ devido: R$ 3.673.387,69.
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.113 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900904/2015-74

saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 112.546,65.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
04430.48813.250512.1.3.02-1393;
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
13484.55628.290512.1.3.02-2270."
3. Cientificado da decisão em 15/04/2015, conforme informação de fl. 24, em
12/05/2015 o contribuinte interpôs em 12/05/2015 a Manifestação de Inconformidade
constante às fls. 26/33, com as alegações e argumentos que, em síntese, são os
seguintes:
a) Alega que não foram reconhecidas diversas retenções de imposto de renda porque
houve emissão dos informes para filial, indicando CNPJ de outro estabelecimento da
fonte pagadora, seja a matriz, seja outra filial. Que tal circunstância se deu nos seguintes
casos:

b) Casos em que o Informe não foi disponibilizado pela fonte pagadora e a prova do
crédito se dá por meio de Nota Fiscal. Hipótese verificada nos casos abaixo elencados:

c) Houve casos de erro material, ou seja, informação incorreta do CNPJ da filial da
fonte pagadora em DIPJ, mas o valor total se comprova pelo CNPJ da matriz para os
casos a seguir:

Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.113 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900904/2015-74

d) Caso de divergência entre regime de competência e regime de caixa, como se deu no
caso abaixo:

e) Argumenta que mesmo não dispondo de todos os informes de rendimento a fim de
fazer prova das retenções, conta com outros meios de corroborar a efetiva existência do
crédito. Cita Acórdão do Carf e alega que não foi previamente intimada pela
fiscalização para justificar seu pedido antes da decisão constante do Despacho.
f) Alega quanto a possibilidade de inconsistências decorrente dos diferentes regimes de
caixa e de competência. Que o crédito é tomado pelo regime de competência, sendo
contabilizados mensalmente pelo beneficiário, ao passo que os informes de rendimento
obedecem ao regime de caixa, quando do pagamento. Tal assimetria não deve ser
entendida como inexistência ou insuficiência de crédito para efeito de compensação.
g) Aduz ter apresentado as provas necessárias, pede pela aplicação do princípio da
verdade material presente ao processo administrativo e, ao final, pugna pela procedência
da manifestação de inconformidade para reformar o despacho decisório, confirmando os
valores retidos na fonte.
h) requer ainda a produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a
juntada de documentos e a realização de diligências, a fim de que seja apurada a
verdade material, nos termos da lei e informa que não está questionando a matéria em
litígio nestes autos.
Já a 2a Turma da DRJ09 entendeu por bem julgar procedente em parte a
manifestação de inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES.
Deve ser reformado o despacho decisório quando identificado acréscimo no valor do
saldo negativo de IRPJ ao se constatar que parte das alegações relativas às retenções do
imposto restaram comprovadas nos autos.
SALDO
NEGATIVO
IRPJ.
COMPENSAÇÃO.
ERRO
DE
FATO.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DCOMP PELO CONTRIBUINTE.
Comprovado nos autos o preenchimento incorreto do Per/Dcomp, bem como a
existência do crédito de saldo negativo, resta admitir, em respeito ao princípio da
verdade material, a retificação da informação prestada na obrigação acessória, sobretudo
quando não há mais possibilidade de retificação eletrônica pelo próprio contribuinte.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.113 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900904/2015-74

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
A diligência tem como objetivo a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o
julgamento da lide, não se destinando a suprir a ausência de apresentação de provas das
partes.
PROVA. JUNTADA POSTERIOR. PRECLUSÃO.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada
a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a
fato ou a direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
“(...)
I – SÍNTESE FÁTICA
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório
de fls.,, que homologou em parte a compensação declarada no PER/DCOMP, referente
a crédito proveniente de saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2010.
Para tanto, a Recorrente sustentou que o referido despacho decisório não reunia
condições de prosperar, já que o valor do IRRF estava devidamente comprovado pelas
notas fiscais anexas aos autos, logo, a declaração de compensação merecia ser
homologada integralmente.
Em sede do julgamento da manifestação de inconformidade interposta, a Eg. Turma de
Julgamento, por unanimidade, houve por bem em julgar parcialmente procedente a
manifestação em questão, reconhecendo apenas uma pequena parcela do direito
creditório em questão.
É a síntese do necessário.
No entanto, conforme será amplamente abordado na presente, o v. acórdão proferido a
fls. merece ser REFORMADO, para o fim de que o credito objeto da PER/DCOMP
seja reconhecido na íntegra, homologando-se a declaração de compensação em questão,
pelos motivos e fundamentos a seguir expostos:
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.113 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900904/2015-74

II – DO DIREITO
1. DA NECESSIDADE DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO – DA EFETIVA
COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO
De forma absolutamente aleatória, em sede do v. acórdão, foi reconhecido que
supostamente a Recorrente não teria se desincumbido do ônus que lhe cabe, qual seja o
de comprovar a existência do crédito objeto da PER/DCOMP, especialmente as
retenções realizadas pelas fontes pagadoras, todavia, tal entendimento não merece
prosperar, conforme se expõe a seguir:
Inicialmente, esta Egrégia Turma merece levar em consideração o entendimento
adotado pela 1a Turma Especial do CARF, no sentido de que o beneficiário dos
rendimentos, não pode ser prejudicado por eventual não cumprimento das obrigações
devidas pela fonte pagadora, nem tampouco por erro nas informações prestadas pela
mesma, até porque, existem outros meios de comprovar a efetiva existência do crédito,
senão veja-se:
“Com efeito, entendo que o informe de rendimentos que deve ser sempre
fornecido pelas fontes pagadoras de rendimentos aos beneficiários é elemento
importante exigido pela legislação, mas não o único meio de prova a demonstrar
a efetividade das retenções suportadas.
Isto porque a responsabilidade de fornecer ao beneficiário dos rendimentos, o
respectivo informe de rendimentos, e de entregar à Receita Federal a declaração
com a informação dos valores de rendimentos pagos e dos tributos retidos DIRF,
é, exclusivamente, da fonte pagadora dos rendimentos. Assim, se a fonte
pagadora não cumpre com essas suas obrigações, ou erra nas informações
prestadas, o beneficiário dos rendimentos, que em última analise foi quem de
fato suportou financeiramente as retenções de tributos, não pode ser
penalizado pelo descumprimento de obrigações que não são de seu encargo.
Na falta de apresentação pela fonte pagadora da DIRF, e do fornecimento
ao beneficiário do respectivo informe de rendimentos, outros elementos
podem ser apresentados para suprir a falha da fonte pagadora e comprovar
a efetividade das retenções. (Acórdão no 1801001.553 – 1a Turma Especial)
(grifos e negritos nossos)
Salienta-se que a Recorrente sequer foi intimada pela Fiscalização para apresentar
documentos ou justificar este descasamento entre o valor das receitas oferecidas a
tributação e as retenções na fonte, comprometendo a celeridade processual e impondo-
lhe um ônus desmesurado e injustificado.
No entanto, conforme se verifica do acórdão proferido pela DRJ, notase que a
fiscalização reconheceu boa parte do crédito em debate, indeferindo apenas nas
situações onde a comprovação do direito creditório se deu por meio da apresentação das
notas fiscais emitidas, que demonstrariam que houve de fato a retenção. Nesses casos,
não foi reconhecido o crédito, como é possível observa do trecho colacionado abaixo do
v. acórdão:

Pois bem.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.113 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900904/2015-74

Com a devida vênia, a DRJ cometeu um grande equívoco ao indeferir o crédito, ao
passo que as notas fiscais são mais do que suficientes para comprovar a efetiva retenção
na fonte que, ao final, compõem o saldo negativo objeto procedimento em epígrafe.
De todo modo, utilizando os dois casos destacados pela fiscalização como exemplo,
cujos valores são os maiores em discussão (R$ 8.946,00 e R$ 3.697,86
respectivamente), a Recorrente apresenta, nesta oportunidade, dado o questionamento
da DRJ, outros documentos comprobatórios, quais sejam o livro razão das contas
contábeis extraídos do SPED Contábil, as quais demonstram a contabilização das notas
fiscais e da retenção na fonte, e um relatório no qual demonstra com exatidão a data do
pagamento de cada nota fiscal, e que foi pago o valor líquido, ou seja, descontado o
imposto de renda.
Destaca-se que as informações supramencionadas poderiam ser constatadas pelo próprio
fiscal responsável pela análise dos autos, visto que consta nos sistemas internos da
Receita Federal. Ademais, no tocante aos casos de menor valor, caso este Eg. Tribunal
Administrativo entenda que as notas fiscais não são suficientes para comprovar o direito
creditório, o que só se admite por argumentação, requer, desde já, a conversão dos autos
em diligência, para que a Delegacia Regional Tributária realize o cruzamento das
informações contidas no sistema da RFB x as notas fiscais já anexadas aos autos.
Outrossim, conforme já destacado no início do presente recurso, o CARF possui
entendimento balisado no sentido de que o beneficiário não pode ser penalizado pelo
descumprimento de obrigações da fonte pagadora, como ocorreu no caso em tela, dado
a ausência de fornecimento do respectivo informe de rendimentos por determinadas
fontes pagadoras.
2. DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO - DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
A Recorrente entende que os documentos anexos aos autos dão conta de comprovar que
a retenção mencionada pela mesma de fato ocorreu, gerando o crédito objeto do
PER/DCOMP que está em debate.
Todavia, caso não seja este o entendimento de Vossa Senhoria, o que de fato não se
espera, tem-se que o julgamento merece ser convertido em diligencia, dado a
divergência existente entre o valor a título de retenções na fonte declarado na DIPJ e no
PER/DCOMP.
Assim, a conversão do julgamento em diligencia se revela necessária a fim de elucidar
os pontos duvidosos presentes nas DIRF’s apresentadas pelas fontes pagadoras, sendo
certo que as notas fiscais e demais documentos anexos aos autos ainda em sede da
manifestação de inconformidade dão conta de comprovar efetivamente as retenções
mencionadas pela Recorrente, as quais compõem o saldo negativo objeto dos autos em
epígrafe.
Ora, como é de conhecimento deste Eg. Tribunal, um dos princípios basilares do
processo administrativo é a BUSCA PELA VERDADE MATERIAL, que, conforme
dispõe o Mestre Celso Antônio Bandeira De Mello, tal princípio consiste no fato de que
a Administração Pública, ao invés de ficar adstrita aos procedimentos, deve buscar
aquilo que é realmente verdade, in verbis: (...)
Assim, considerando a existência de divergência nas informações prestadas pelas fontes
pagadoras em suas DIRF’s, em respeito ao princípio da verdade material, o julgamento
merece ser convertido em diligencia para solucionar referida divergência, conforme
mencionado anteriormente.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.113 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900904/2015-74

III – PEDIDOS E REQUERIMENTOS
ANTE O EXPOSTO, requer se digne Vossa Senhoria em conhecer do presente
Recurso Voluntário, vez que tempestivo e pertinente, sendo este o meio processual
adequado, pelo qual se insurge a Recorrente contra o acórdão proferido pela DRJ, na
forma dos seguintes pleitos:
1) Seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o Recurso em epígrafe,
reformando-se o acórdão de fls., para o fim de que seja reconhecido integralmente o
crédito objeto da PER/DCOMP apresentada pela Recorrente, homologando desta feita
as Declarações apresentadas, como medida da mais lídima justiça;
2) Subsidiariamente, caso Vossa Senhoria entenda que o crédito objeto do
PER/DCOMP não está efetivamente comprovado, o que de fato não se espera e só se
admite a título de argumentação, requer, com fulcro ao princípio da verdade
material, seja convertido o julgamento em diligência, para o fim de que a Receita
Federal realize a apuração da divergência nas informações prestadas pelas fontes
pagadoras em suas DIRF’s, determinando, se for o caso, a intimação da mesma (fonte
pagadora) para que confirme a existência das retenções mencionadas pela Recorrente e,
sendo necessário, realize a retificação de sua respectiva DIRF, na forma da lei.
3) REQUER seja aplicado ao presente crédito tributário a suspensão prevista no artigo
151, inciso III do Código Tributário Nacional;
4) Por fim, a Recorrente protesta pela produção de todos os meios de prova que se
mostrarem necessárias no decorrer do processo administrativo, especialmente pela
juntada de documentos e a realização de diligências que se fizerem necessárias, nos
termos do art. 319, VI, do CPC c/c art. 35 da Lei 9.794/99.
É o relatório,

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 22.996,30 (R$ 3.953.150,91 (Valor pleiteado) – R$ 3.930.154,61 (R$
3.785.934,34, valor reconhecido pela DRF) + (R$ 144.220,27 valor reconhecido pela DRJ),
referente ao ano-calendário de 2010 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.113 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900904/2015-74

Do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao não reconhecimento integral do direito
creditório, já que não foram reconhecidas todas as parcelas de IRRF declaradas. decorrente de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010, para a compensação de débitos próprios
declarados.
Sobre a questão, assim decidiu a DRJ:
“6. A presente manifestação é motivada pelo indeferimento parcial, por meio de
Despacho Decisório, de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2010,
apresentado por meio da declaração de compensação no 04430.48813.250512.1.3.02-
1393.
7. O crédito de saldo negativo apresentado na referida Dcomp deu lastro para
apresentação de débito para compensação de outra Dcomp de no
13484.55628.290512.1.3.02-2270, a qual não foi homologada, conforme registro no
Despacho.
8. O litígio cinge-se às diferenças verificadas no Despacho Decisório, especificamente
no item de composição das parcelas de crédito “Retenções na Fonte”. O contribuinte
alega que alguns clientes efetuaram pagamentos, mas houve emissão dos informes para
filial e indicando CNPJ de outro estabelecimento da fonte pagadora, seja a matriz, seja
outra filial. Que não recebeu outros informes de retenção, mas que pode fazer prova
com as notas fiscais. Alega ainda que houve casos de erro material com informação
incorreta do CNPJ da filial da fonte pagadora em DIPJ, mas o valor total se comprova
pelo CNPJ da matriz e ainda alega um caso de divergência entre regime de competência
e regime de caixa.
9. É importante destacar que o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora,
em nome do beneficiário, é o documento que comprova as retenções, nos termos da Lei
7.450/85. Sua apresentação é expressamente exigida pelo art. 55 da referida Lei para
fins de comprovação das retenções alegadas. A redação do artigo é absolutamente
literal. Não deixa margem para quaisquer interpretações diversas.
10. O manifestante apresentou um conjunto de comprovantes de retenção em fls. 40/53
e estes serão considerados nesta apreciação. Mesmo em caso da não apresentação dos
comprovantes de retenção é possível validar os créditos informados a partir das
informações que são obrigatoriamente apresentadas pelas fontes pagadoras. Com efeito,
a ausência de provas documentais pode ser suprida por meio das informações constantes
em Dirf entregues pela fontes pagadoras, as quais se encontram nas bases do Fisco
Federal, de modo a verificar o que foi alegado quanto à efetividade das retenções. Pode-
se afirmar que as informações declaradas em Dirf pelas fontes pagadoras equivalem às
informações constantes do Comprovante de Retenções, apresentadas eletronicamente.
11. A partir dos documentos apresentados em fls 40/53 e da sua verificação mediante
análise das Dirf entregues pelas fontes pagadoras. O Despacho Decisório reconheceu
integralmente um conjunto de retenções que totalizam R$ 518.256,96. Outras 24
informações de retenção apresentadas em Dcomp que totalizam R$ 367.930,55 foram
“Não Reconhecidas” ou “Parcialmente Reconhecidas” no Despacho Decisório. São
estas retenções não reconhecidas ou parcialmente reconhecidas que compõem o litígio
deste processo e que será verificado a partir dos documentos apresentados na
manifestação e das informações disponíveis em sistemas de controle da Receita Federal.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.113 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900904/2015-74

12. Para melhor apreciar as alegações apresentadas na manifestação de inconformidade
faz-se necessário analisar as Dirf apresentadas pelas fontes pagadoras nas quais constem
como beneficiário o manifestante, observando também todas as suas filiais que
eventualmente tenham sido declaradas como beneficiárias das retenções.
13. Em fls. 238/351 constam todos os relatórios de Dirf entregues pelas fontes
pagadoras, separadamente para cada estabelecimento da manifestante. A partir do
cruzamento das informações constantes nestes relatórios e dos comprovantes
apresentados na manifestação é possível confirmar a outras retenções de valores além
dos reconhecidos no Despacho Decisório.
14. O quadro 1 a seguir enumera apenas as retenções em litígio, ou seja, aquelas que
foram não reconhecidas ou reconhecidas parcialmente e o resultado após apreciação das
Dirf e dos comprovantes de retenção:
Quadro 1

15. Importante detalhar os valores identificados, conforme as observações feitas a
seguir:
i) No item 1 foi identificada retenção de R$ 109,39 sob código 6147 para a Filial 0005-
96. Vale esclarecer que as retenções do código 6147, de acordo com o Anexo I da
Instrução Normativa RFB 1.234/2012, resultam da aplicação do percentual de 5,85%
sobre o montante pago, sendo 1,2 % relativo ao IRPJ. Assim, dos R$ 109,39 retidos
apenas 27,07 se refere à IRPJ.
ii) No item 4 foram identificadas 2 retenções para as Filiais 0010 (R$ 381,94) e para a
Filial 0011 (R$ 926,21).
iii) Item 5 foram confirmados R$ 481,40. Sendo R$ 25,56 (Filial 0004-05); R$ 89,30
(0005-96); R$ 206,62 (0007-58); R$ 98,05 (0010-53) e R$ 61,87 (0013-04).
iv) Item 6 foram confirmados os valores informados nas Filiais 0007; 0010; 0011; 0013
e 0014.
v) Item 13, confirmado valor de R$ 374,68. Sendo R$ 291,54 (Filial 0007-58) e R$
83,14 (0012-15).
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.113 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900904/2015-74

vi) No item 17, foi informada retenção 1708 no valor de R$ 13.831,98. Foi identificada
neste código apenas R$ 546,64, sendo: R$ 27,58 (Filial 0004-05), R$ 38,62 (0005-96),
R$ 218,40 (0007-58), R$ 30,10 (0009-10), R$ 143,16 (0010-53), R$ 59,82 (0012-15) e
R$ 28,96 (Filial 0014-87). Há outras retenções identificadas, mas sob código 8045 que
serão analisadas a seguir.
vii) No item 21 foi identificada retenção no valor de R$ 32.979,01 para a Filial 0011-34.
Há outras retenções identificadas, mas sob código 8045 que serão analisadas a seguir.
16. A partir dos comprovantes apresentados na manifestação de inconformidade foram
identificadas retenções de imposto de renda, sob código de receita 8045, realizadas
pelas fontes pagadoras Rodobens Administradora de Consórcios e Toyota do Brasil
Ltda, conforme Quadros a seguir:

17. Considerando as alegações apresentadas e o que se verifica nas Dirf, pode-se inferir
que estes valores foram incluídos incorretamente na Dcomp com código de receita
1708, mesmo tendo em sua posse comprovantes sob código 8045, conforme se
verificam em fls. 40/50 dos autos.
18. Houve um erro no preenchimento da Dcomp n° 04430.48813.250512.1.3.02-1393
ao informar incorretamente o código de receita das retenções feitas pelas fontes
pagadoras Rodobens Administradora de Consórcios e Toyota do Brasil Ltda. Existe
previsão legal para retificação da Declaração de Compensação. Entretanto, não seria
mais possível para o contribuinte transmitir nova retificadora após emissão do Despacho
Decisório. Os artigos 76 a 81 da IN 900/2008, vigente à época do envio da declaração,
bem como os artigos 108 e 109 da Instrução Normativa no 1717/2017, atualmente em
vigor, tratam da possibilidade de retificação da Dcomp na hipótese de inexatidões
materiais no seu preenchimento, entretanto, é necessário que não exista decisão
administrativa (no caso Despacho Decisório) ou mesmo intimação para documentos
comprobatórios:
(...)
19. Diante dos dados verificados que confirmam a existência de saldo negativo, bem
como por se tratar de erro na informação do valor do crédito e não de inclusão ou
aumento de débitos, entendo que restou caracterizado tratar-se de inexatidão material no
preenchimento da Declaração de Compensação n° 04430.48813.250512.1.3.02-1393,
pois restou claro o equívoco com o não preenchimento dos corretos códigos de receita.
Há que salientar que o erro na informação prestada na Dcomp não alterou a natureza do
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.113 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900904/2015-74

crédito solicitado. Assim, diante da vedação para a retificação pelo contribuinte, resta
este reparo em decisão administrativa. O Carf tem se manifestado em muitas decisões
pela procedência, em face da aplicação do princípio da verdade material em situações
que envolvem erro de preenchimento de obrigação acessória, quando comprovada a
existência do crédito:
(...)
20. Assim, em consideração ao princípio da verdade material, também citado nos
acórdãos transcritos acima, é possível o reconhecimento da ocorrência de erro material
no preenchimento das declarações e, dessa forma, entendo procedente o reconhecimento
dos valores retidos sob código de receita 8045, conforme quadros acima descritos, no
valor de R$ 42.720,37 por Rodobens Administradora e R$ 50.108,36 retidos por Toyota
do Brasil, totalizando R$ 92.828,73.
21. Quanto às demais alegações referente a retenções que não apresentou comprovantes
e tampouco consta das Dirf apresentadas pelas fontes pagadoras, como é o caso das
empresas Global Tecnologia (CNPJ 03.302.033/0001-84) e Millenium (CNPJ
04.620.479/0001-10), a mera apresentação das notas fiscais de prestação de serviço sem
a comprovação da efetiva retenção não é suficiente para seu reconhecimento e utilização
como crédito.
22. Quanto às alegações de divergência de regime de contabilização em relação a
retenção efetuada pela empresa Toyota do Brasil, CNPJ 59.104.760/0003-53, não foram
apresentados documentos ou comprovações de erros de registro, tampouco se
identificam nas Dirf da fonte pagadora, mesmo em ano posterior à efetividade das
retenções. Em fl. 352, constam registros de inexistência de declarações desta fonte
pagadora.
23. O Despacho Decisório reconheceu integralmente um conjunto de retenções que
totalizam R$ 518.256,96 e da apreciação das alegações resultou a alteração do valor das
Retenções, conforme a seguir:
i) Valor confirmado integralmente no Despacho Decisório: R$ 518.256,96;
ii) Valor confirmado após análise os valores não reconhecidos ou reconhecidos
parcialmente referentes aos códigos de receita 1708, 6147 e 3426 (Quadro 1): R$
252.105,52;
iii) Valor reconhecido sob código de receita 8045 (Quadros 2 e 3): R$ 92.828,73.
24. Assim, o valor total de “Retenções na Fonte" reconhecido passa a ser de R$
863.191,21 e, considerando que o valor de IRPJ devido é de R$ 3.673.387,69, as
informações de apuração do saldo negativo ficam descritas conforme tabela a seguir:

Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.113 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900904/2015-74

25. Considerando que o valor de saldo negativo reconhecido no despacho decisório foi
de R$ 112.546,65 e o valor apurado após o reconhecimento das demais retenções na
fonte é de R$ 256.766,92, resta deferir o acréscimo de R$ 144.220,27 totalizando o
valor de R$ 256.766,92 como saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2010.
26. Vale destacar que em consulta à ficha 06A da DIPJ exercício 2011, AC 2010, o
contribuinte informou no item “Receita da Prestação de Serviços” o valor de R$
29.778.725,42, e no item 23 da mesma Ficha o valor de R$ 4.640.411,20 como “Outras
Receitas Financeiras”, as quais são compatíveis com os valores retidos de IRPJ, sob
códigos de receita 1708, 3426 e 8045 confirmados a partir das Dirf.
27. Com relação ao pedido de juntada posterior de documentos, deve-se esclarecer que
o art. 15 c/c o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972 dispõe que a prova documental
deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do interessado em fazê-lo
em outro momento processual, a menos que demonstre, com fundamentos, a ocorrência
de uma das condições previstas nas alíneas do § 4o do art. 16: impossibilidade de
apresentação por motivo de força maior; refira-se a fato ou direito superveniente;
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Não é o caso
do previsto no §4o citado, nem há novos fatos ou razões trazidos aos autos que
justifiquem o pedido.
28. Em relação ao pedido de diligências, entendo desnecessárias. A diligência tem como
objetivo a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, eis
que as informações juntadas aos autos, inclusive pelo próprio impugnante, são
suficientes para formação do juízo. Ademais, mostra-se descabida e desnecessária a
realização de diligência para a produção de prova, cujo ônus recai, na fase de
manifestação sobre o sujeito passivo, por se destinar a provar suas alegações de defesa.
Não pode a diligência se destinar a suprir a ausência de apresentação de provas pela
parte.
Conclusão:
29. Ante o exposto, VOTO no sentido de julgar parcialmente procedente a Manifestação
de Inconformidade para reconhecer o acréscimo de R$ de R$ 144.220,27 na apuração
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2010, totalizando o valor de R$
256.766,92, bem como a possibilidade de utilização na compensação dos débitos
declarados
nas
Dcomp
no
04430.48813.250512.1.3.02-1393
e
no
13484.55628.290512.1.3.02-2270 até o limite do crédito reconhecido.”
Depreende-se do excerto do acórdão de piso que a DRJ deixou consignado a
ausência de comprovantes das demais retenções na fonte que compuseram o Saldo Negativo de
IRPJ no AC 2010.
Porém, dialogando com a decisão recorrente, a Recorrente apresentou “o livro
razão das contas contábeis extraídos do SPED Contábil, as quais demonstram a contabilização
das notas fiscais e da retenção na fonte, e um relatório no qual demonstra com exatidão a data
do pagamento de cada nota fiscal, e que foi pago o valor líquido, ou seja, descontado o imposto
de renda”.
Neste contexto, entendo assistir razão à Recorrente em suas razões recursais.
Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.113 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900904/2015-74

Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.113 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900904/2015-74

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob exame, a Recorrente carreou aos autos o livro razão das contas
contábeis extraídos do SPED Contábil, as quais, segundo suas alegações, demonstram a
contabilização das notas fiscais e da retenção na fonte, e um relatório no qual demonstra com
exatidão a data do pagamento de cada nota fiscal, e que foi pago o valor líquido, ou seja,
descontado o imposto de renda. E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente
podem e devem ser analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em
litígio, nos termos a Súmula CARF no 143.
Por fim, ao contrário do decidido pelo acórdão de piso, destaco que mesmo em
grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos
posteriormente à manifestação de inconformidade, em homenagem ao princípio da verdade
material do formalismo moderado, desde que esclareça pontos fundamentais na ação.
Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.113 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900904/2015-74

RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada
de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em
observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.
Assim, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório, sendo necessário o retorno dos
autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o
conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou
seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
da empresa, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.113 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900904/2015-74

Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 521
DF CARF MF
Original